Tribunal: TJSP
Processo: 2232856-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Prisão Preventiva - Pretendida soltura do paciente – Presença dos requisitos a justificar a custódia cautelar – Insuficiência de medidas cautelares pelas circunstâncias do caso concreto - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232856-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente JOENIL
DELGADO LIMA, Impetrantes DIEGO DUARTE PEREIRA e LUIS FERNANDO DE
ANDRADE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232856-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2491
2
Habeas Corpus Criminal 2232856-04.2020.8.26.0000
Impetrantes: Diego Duarte Pereira e Luis Fernando de Andrade Melo
Paciente: Joenil Delgado Lima
Comarca: Franca
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2491
“Habeas Corpus”
Tráfico de drogas Prisão Preventiva -
Pretendida soltura do paciente
Presença dos requisitos a
justificar a custódia cautelar Insuficiência de medidas cautelares
pelas circunstâncias do caso concreto - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Diego Duarte Pereira em favor do paciente Joenil Delgado Lima,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de
Franca.
Em síntese, narra que o paciente foi preso em flagrante em
25.09 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e, embora ausentes os requisitos
para tanto, teve a prisão convertida em preventiva. Assevera a ausência dos requisitos da
custódia cautelar, enfatiza a pequena quantidade de drogas e argumenta que o crime não é
dotado de violência ou grave ameaça, não havendo indícios de periculosidade do paciente.
Ainda, salienta as condições pessoais favoráveis
primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, informando que o valor em dinheiro encontrado na residência tem origem
lícita, fruto da venda de veículo. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva
decretada, com a imposição, se necessário, de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls.84/85) e a autoridade apontada
como coatora prestou informações (fls. 88).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pela
denegação da ordem (fls. 91/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232856-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2491
3
É o relatório.
Denega-se a ordem pleiteada.
Ao que consta, o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/03, pleiteando,
através do presente writ, a revogação de sua custódia cautelar.
Como se vê, a r. decisão que analisou a necessidade da
segregação cautelar do paciente, acostada a fls.71/73 foi bem fundamentada, vislumbrando
a autoridade dita coatora, ao sopesar as circunstâncias do caso concreto, o risco à ordem
pública gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,
destacou-se a significativa quantia em dinheiro apreendida e as circunstâncias da prisão,
bem como a existência de investigação policial que culminou com o deferimento da busca
e apreensão, ponderando aquela autoridade que “As circunstâncias da prisão e a relevante
quantidade de dinheiro- R$ 12.081,00 indicam a gravidade concreto do delito de tráfico
de entorpecentes, que fomenta a execução de outros crimes violentos, causando
intranquilidade no meio social, havendo, portanto, fundado risco à ordem pública” fls.
72.
Outrossim, há noticia de que o paciente ostenta maus
antecedentes e está sendo processado por tráfico de drogas em outro processo como se vê
de fls. 49/55 e de fls. 100 do processo de origem no 1500195-32.2020.8.26.0196, a indicar ,
sua reiteração no meio ilícito e a indicar a insuficiência das medidas cautelares na espécie.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
T
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.INSUFICIÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232856-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2491
4
DESPROPORCIONALIDADE
ENTRE
A
SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE
EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado,
de forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas
instâncias ordinárias ante o risco concreto de reiteração na prática
delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente ostenta
outros registros criminais, possuindo, inclusive, condenação pela
prática de delito relacionado à traficância, já tendo sido
beneficiado com livramento condicional e tornado a delinquir.
3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade
de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do
agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e
quantidade da droga apreendida 26,45g de crack , o que revela
risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e
ações penais em curso constituem elementos capazes de
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a
decretação da prisão preventiva. (grifei)
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as
condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso
do fechado. 8. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC
107.459/MG,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTATURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).
No tocante aos predicados pessoais favoráveis alegados, uma
vez presente a necessidade da custódia cautelar, estes não são, por si só, aptos a afastar a
imposição da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-
se:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232856-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2491
5
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(RHC 122197/MG, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 11/2/2020).

Suficientemente justificada a imposição da medida extrema,
apoiada nas circunstâncias fáticas do caso concreto e na presença dos requisitos
normativos, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada por esta via.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Joenil Delgado Lima, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator